Tribunal: TJPA
Processo: 0038333-44.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0038333-44.2011.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 6 VARA CIVEL DE BELÉM
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
Advogados: Dr. José Arnaldo Janssen Nogueira, OAB/PA nº 21.078-A e Outro.
APELADA: DIVEL VEÍCULOS LTDA
Advogados: Dr. João Luis Brasil Batista Rolim de Castro OAB/PA 14045 e Outro.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS EXORBITANTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ERROR
IN PROCEDENDO
. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO EM DISCUSSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer do recurso e anular, de ofício, a sentença de primeiro grau, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO

interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A (
fls. 136/160)

em face da sentença (fls. 124/135) proferida pelo Juízo da 6ª vara cível de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Apuração e Revisão de Débito c/c pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais (Processo nº 0038333-44.2011.8.14.0301), ajuizada por
DIVEL VEÍCULOS LTDA,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:
(...) ISTO POSTO e mais o que dos autos constam, considerando que os créditos resultantes dos contratos de financiamento e em face ao Princípio persuasão racional, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO ORDINÁRIA DE APURAÇÃO E REVISÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO proposta por DIVEL VEÍCULOS LTDA contra BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do artigo 421 Código Civil e do artigo 51, IV c/c art. 47 do CDC, eis que restou provado o desequilibro contratual ocasionado pela aplicação de juros exorbitantes e taxações excessivas nos contratos da Requerente. Em sendo assim, DECLARO a ilegalidade de cobrança de juros de forma capitalizada, devendo o saldo devedor dos contratos OUROCARD EMPRESARIAL VISA Nº 48632823, BB GIRO RÁPIDO CRÉDITO ROTATIVO Nº46135, BB GIRO RÁPIDO FAT/CONTA PROPRI Nº76506599, BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP Nº 76506619, BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP Nº 76506851, BB CAPITAL DE GIRO MIX PASEP Nº 76507019, BB GIRO EMPRESA FLEX Nº 76505893, BB GIRO EMPRESA FLEX Nº 76507135 e DESCONTOS DE CHEQUES Nº 49150652 sejam integralmente revisto desde a sua origem, assim, determino a revisão dos contratos celebrados entre as partes para estabelecer a taxa de juros convencionais, bem como moratórios, em 1,16% ao mês, excluindo-se também os valores referentes à capitalização mensal e comissão de permanência, tudo com efeito ex nunc a propositura da ação. Aplico a correção monetária, no caso concreto, pelo INPC/IBGE, devendo as parcelas dos contratos se amoldarem aos índices indicados por este Juízo. Declaro abusiva a cobrança de comissão de permanência, devendo as mesmas serem extintas do contrato. Defiro a tutela pretendida e a torno definitiva, nos termos do art. 273 do CPC. No que tange ao pedido de repetição do indébito, indefiro, nos termos dos precedentes elencados. Quanto ao pedido de danos morais, tenho que os mesmos são devidos, vez que o Requerido inseriu a Requerente no rol dos inadimplentes sendo que as cobranças restavam abusivas, conforme delineado nessa decisão, incorrendo em abuso de direito, por parte do requerido. Nesse contexto, condeno o requerido, nos termos do art. 186 e art. 927 do Código Civil, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (inserção nos cadastros de inadimplentes - junho/2011) e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a presente sentença. CONDENO também, o Requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 20, § 4º do CPC. (...)

Insatisfeito, BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso de Apelação (fls. 136/160), alegando preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, aduz: (1) legalidade de contratar advindo do princípio de pactu sunt servanda; (2) legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários e inexistência de anatoicismo; (3) legalidade dos encargos e da cobrança de correção monetária; (4) da legalidade da cobrança da comissão de permanência; (5) a diminuição do valor dos honorários advocatícios em virtude da pouca complexidade do serviço.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Recursos recebidos no somente no efeito devolutivo, conforme determinava o art. 520, VII do CPC/73 (fl. 168).

Certificado ausência de contrarrazões conforme consta à fl. 171.

É o relatório.
V O T O

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular (fls. 161/163). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento do recurso, passando à sua análise.
Antes de analisar as alegações dos Recorrentes, entendo pertinente frisar a necessidade de anulação da decisão de primeiro grau, posto que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora apelada, afirmando que restou comprovado o desequilíbrio contratual ocasionado pela aplicação de juros exorbitantes e taxações excessivas no contrato, determinando o afastamento da comissão de permanência e capitalização mensal, sem haver juntada dos
contratos de financiamento
que servem de embasamento para o ajuizamento da demanda.
Ora, como pode o Magistrado de primeiro grau decretar a nulidade de cláusulas se não foi juntado o contrato com a descrição de todos os valores cobrados. Frise-se, no momento do ajuizamento, a autora apelada pugnou pela apresentação dos referidos instrumentos (fl.18). Ressalta-se que consta no relatório da sentença de fl. 124/125, a constatação que a autora não recebeu nenhuma cópia do contrato.
Fica evidente que o caso em análise não versa sobre questões unicamente de direito, haja vista que para se analisar a legalidade da cobrança de capitalização de juros e demais taxas / tarifas, comissão de permanência, suscitadas na petição inicial da autora apelada, faz-se necessário o mínimo de instrução probatória para que o Banco réu juntasse aos autos os contratos de financiamento firmado com a autora - como inclusive pedido na exordial, para que assim possibilitasse o exame de suas cláusulas e da licitude das cobranças então realizadas.

Nesse diapasão, entendo que o magistrada de piso incidiu em erro
in procedendo
ao inobservar dois requisitos formais, o primeiro por não ter reiterado a determinação de juntada de contrato (previsto na inicial) e devida instrução processual, e o segundo, por ter fundamentado a sentença em prova inexistente nos autos, vez que não é possível declarar a nulidade de cláusulas sem a devida análise contratual. Tais fatos culminam pela nulidade do decisório.

Se o processo estivesse devidamente instruído e embasada em provas existentes, a sentença de primeiro grau poderia até estar correta, pois haveria possibilidade de julgamento liminar ao analisar as cláusulas contratuais. No entanto, com as provas existentes aos autos (ou ausência delas) é impossível ter a certeza sobre a real existência das taxas / tarifas / encargos declarados como indevidas, bem como se o Banco apelante/apelado deve ou não restituir os valores em dobro e, se a comissão de permanência é válida ou não.
A necessidade de fundamentação está expressamente prevista no art. 93, IX da CF/88, devendo ter sido seguida pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ERROR ImPROCEDENDO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA QUE O RÉU APRESENTE O CONTRATO OBJETO DAREVISIONAL. DEVER DO MAGISTRADO DE CITAR O RÉU PARA QUE FAÇA A JUNTADA DE CÓPIA DO INSTRUMENTO DA AVENÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART
.
285-A SEM TOMAR CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS. SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (tj/ba, Apelação nº 0303569-98.2012.8.05.0001, Relatora: Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 02/12/2016).
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART.
285-A
, DO
CPC
. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Para que seja aplicável o artigo
285-A
do
Código de Processo Civil
, faz-se necessário que a matéria seja unicamente de direito, e, no juízo, já tenha sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos. Entretanto, se as sentenças paradigmas utilizadas pelo juízo a quo não abordam, de forma discriminada, os pedidos formulados pela autora, inaplicável a norma em comento.
2. A capitalização de juros, ainda que mensal, resta legítima, desde que pactuada no contrato de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
3. Ainda que seja permitida a capitalização de juros, esta deve estar explícita no instrumento contratual, constituindo error in procedendo o julgamento liminar da ação sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e consequente juntada de cópia do instrumento contratual, haja vista ser imperiosa a necessidade de verificação da previsão expressa e clara da capitalização de juros no contrato em discussão.
4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. (TJ/PE, APL 3747368 PE, Relator: Des. Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, 3ª Câmara Cível, publicado em: 22/06/2015).

Outro fato que necessita ser levantado é a impossibilidade do Magistrado julgar ação sem a necessária instrução, ante à ausência de fundamentação e comprovação dos fatos alegados, conforme entendimento abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. A "nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado" (REsp n. 437180/SP, Terceira Turma, rel. Min. Castro Filho, j. 4.11.02). (Apelação Cível n. 2012.062593-3, de Porto União, Relator: Des. Subst. Francisco Oliveira Neto, julgada em 26/8/2014). TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. E INTERDITADO JUDICIALMENTE POR SER PORTADOR TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PLEITO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL EXPEDIDO PELO ENTE ESTATAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA ALIENAÇÃO MENTAL DO PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 145.082/PE, rel. Min. Humberto Martins, DJe 4-6-2012). (Apelação Cível n. 2013.023037-3, de Criciúma, Relator: Des. Jorge Luiz de Borba, julgada em 20/8/2013).
(TJ-SC - AC: 20140342657 SC 2014.034265-7 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 12/01/2015, Segunda Câmara de Direito Público Julgado)
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE NA ORLA MARÍTIMA. SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Duas apelações da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse. As preliminares de incompetência absoluta do juízo e de nulidade da notificação endereçada à ré já foram rejeitadas na decisão saneadora, da qual não houve recurso. Matérias que não serão reapreciadas, por já se encontrarem preclusas. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença. Não obstante a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o juiz a quo obstinou-se em não apreciar o pedido contraposto e em não definir o montante das perdas e danos nem estabelecer como este seria apurado. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Sentença que se mostra nula à luz do disposto no art. 93, IX da Carta Magna. Provido o recurso da ré, restando prejudicado o recurso da autora, nos termos do voto do desembargador relator.
(TJ-RJ - APL: 00272342420118190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 26/07/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2016)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA PARA A VIABILIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO. I -"As decisões judiciais, finais ou interlocutórias, devem ser fundamentadas, com a manifestação, pelo juiz, das razões de seu convencimento, ainda que de modo conciso, sob pena de nulidade por inobservância do princípio da motivação, insculpido nos arts. 93, IX, da CF/88, e 165 do CPC" (Súmula 44 da 2a Câmara Cível do TJMA). II - Apelação conhecida para, de ofício, ser anulada a sentença, a fim de que seja retomado o curso do processo, no sentido de atender o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988.
(TJ-MA - APL: 0268702015 MA 0002862-48.2012.8.10.0040, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.A ausência de fundamentação representa prejuízo ao direito de defesa da parte, pois não se sabe quais são as razões de convencimento do magistrado. 2. A decisão agravada está desprovida de qualquer fundamentação em relação ao bloqueio dos recursos do município agravado. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PI - AI: 00027508020128180000 PI 201200010027500, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 03/03/2015, 2ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 10/03/2015.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, desconstituo a sentença atacada, retornando os autos ao juízo singular para regular prosseguimento da Ação, com intimação do réu/ora apelante para apresentar os contratos de financiamento em discussão.

É como voto.

Belém - PA, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora